Tribunal: CARF
Processo: 11052.720019/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720019/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.134 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL ARAGUAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso voluntário apresentado
após trinta dias à ciência da decisão de primeira não deve ser conhecido por ser
intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Social (Pis/Pasep), referentes ao ano-calendário 2013, no montante total de R$ 16.380.380,45
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720019/2017-33
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720019/2017-33

incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A infração apurada refere-se a omissão de receita decorrente de depósitos
bancários não contabilizados, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem mediante documentação hábil e idônea, conforme previsto no art. 42 da Lei
9.430, de 1996. Houve imputação de responsabilidade solidária.
3.

A autoridade fiscal arbitrou o lucro com base no artigo 530, inciso III, do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), tendo em vista que a contribuinte, notificada a
apresentar os livros e documentos de sua escrituração, manteve-se silente. A seguir a narrativa
dos fatos pela autoridade fiscal (e-fls. 354 e seg.):
(1) Em Termo de Início de Fiscalização e Termo de Reintimação com ciência efetivada
em 17/06/2016, o contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários das contas
correntes, contas investimento, ou quaisquer outras movimentadas pela pessoa jurídica
no ano calendário de 2013.
(2) De posse dos extratos apresentados referentes à conta de número 70.000-2, na
agência 3.189-5 do Banco do Brasil, período de 29/01/2013 a 31/12/2013, foi elaborada
por esta Fiscalização planilha contendo os ingressos de numerário nesta conta corrente.
Foram excluídos da planilha os ingressos cujos históricos permitiram constatar não se
tratarem de valores sujeitos à tributação.
(3) Em Termo de Intimação com ciência efetivada em 06/09/2016, foi o contribuinte
intimado a apresentar a escrituração contábil e fiscal onde estivesse registrada a
movimentação bancária constante da planilha denominada “ANEXO 1”.
(4) Foi então o contribuinte intimado a apresentar documentação hábil e idônea que
amparasse os lançamentos bancários de valor superior a R$ 1.000,00 constantes da
referida planilha.
(5) Em correspondência encaminhada a esta Fiscalização, o contribuinte apresentou
documento denominado “PLANILHA DE CHEQUES DEVOLVIDOS” contendo
relação de diversos cheques cujos depósitos foram posteriormente estornados da conta
corrente da pessoa jurídica. Os registros efetivamente constavam dos extratos bancários
como devolução de cheques, devendo ser, portanto, retirada a presunção legal de se
tratarem de receitas, sendo excluídos da planilha.
(6) Entretanto, em relação à maioria dos depósitos efetuados na conta corrente da pessoa
jurídica, não foi apresentada qualquer documentação que ilidisse a presunção de
omissão de receitas. Foi, então, elaborada planilha demonstrando, mensalmente, os
valores ingressados na conta corrente bancária do contribuinte, bem como o valor
mensal dos estornos a serem efetuados em virtude da devolução de cheque, da forma
que expomos:
[...]
(7) Desta forma, em Termo de Intimação com ciência efetivada em 30/03/2017, foi o
contribuinte REINTIMADO a apresentar documentação hábil e idônea que amparasse
os demais lançamentos bancários constantes da planilha denominada “ANEXO 1” ao
Termo de Intimação datado de 06/09/2016.
(8) Foi ainda o contribuinte cientificado de que a não apresentação da documentação
solicitada ensejaria o arbitramento do lucro com base no critério da receita bruta
conhecida, evidenciada pelos valores mensais do total de depósitos na conta corrente
sem origem comprovada, conforme demonstra a planilha, na coluna “Diferença”.
(9) Não tendo sido apresentados quaisquer esclarecimentos pela pessoa jurídica, os
valores constantes da coluna “DIFERENÇA” serão considerados como receita bruta
omitida e servirão de base de cálculo para os tributos devidos através da sistemática do
lucro arbitrado, na lavratura do Auto de Infração.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720019/2017-33

(10) Não obstante, em virtude da mudança do regime de tributação, de lucro presumido
para lucro arbitrado, faz-se necessário alterar o percentual de 8 % para 9,6% do
faturamento bruto. Desta forma, além dos valores descritos acima, também serão
lançadas as diferenças de alíquotas dos valores de IRPJ e CSSL apuradas sobre os
valores já declarados, sendo descontados os valores declarados pelo contribuinte em
DCTF.
4.
Em impugnação, o contribuinte questionou o lançamento com base nos extratos
bancários e o arbitramento do lucro.
5.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato
normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua apreciação
pela autoridade administrativa em respeito aos princípios da legalidade e da
independência dos Poderes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL.
O fato de a pessoa jurídica intimada deixar de apresentar à autoridade tributária os livros
da sua escrituração comercial e fiscal autoriza o arbitramento dos lucros, obedecendo
aos critérios estabelecidos na lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores depositados em contas correntes mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais a titular, regularmente intimada,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto
de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 11/10/2017, via
domicílio tributário eletrônico (DTE) (e-fls. 459). Em 12/12/2017 os débitos foram inscritos em
dívida ativa da União. Em 05/02/2018 a recorrente interpôs recurso voluntário em que alega, em
preliminar de tempestividade, ter tomado ciência da decisão de primeira instância em
24/01/2018; no mérito, reitera os argumentos de primeira.
7.
Ante a preliminar de tempestividade os autos foram encaminhados ao Carf.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720019/2017-33

8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é intempestivo e não merece ser conhecido, conforme
exposto a seguir.
10.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário em 05/02/2018 (e-fls. 551) e alega
em preliminar de tempestividade que tomou ciência da decisão recorrida em 24/01/2018, nos
seguintes termos:
Cumpre destacar a presente preliminar de tempestividade do Recurso ora interposto,
pois a Recorrente somente teve ciência da decisão de fls . 439/449 aos 24 de janeiro de
2018.
Não houve qualquer envio de intimação à Recorrente, muito menos prova inequívoca de
sua ciência, conforme determina o art. 26 § 39 da lei 9.784/99, que rege o processo
administrativo. A intimação eletrônica goza de presunção relativa, pois conforme consta
nos autos, não há certeza que a Recorrente efetivamente tomou conhecimento da
decisão.
Conforme se pode observar não há prova inequívoca da ciência da decisão, pois
nenhuma intimação foi enviada ao endereço da Recorrente [...].
Logo, fica evidente a existência de vício de forma da decisão, pois não ficou
comprovada a certeza de seu recebimento, implicando na nulidade da referida intimação
eletrônica.
Desta forma, a fim de garantir os princípios basilares do contraditório e da ampla
defesa, requer seja o presente Recurso admitido na forma do art. 33 do Decreto
70.235/72.
11.
O Decreto no 70.235, de 1972, ao tratar do julgamento em primeira instância,
estabelece que dessa decisão cabe recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Estabelece ainda que o recurso voluntário,
mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para julgar a perempção. Veja-se:
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
12.
Portanto, correto o envio do feito ao Carf para julgar a perempção.
13.
Quanto à ciência da recorrente, nos termos do Decreto no 70.235/72, a intimação
via domicílio tributário eletrônico (DTE) deve ser feita com prova de recebimento. A ciência via
DTE, por sua vez, pode ocorrer por:
i) decurso de prazo: no prazo de quinze dias contados da data de registro do
documento no DTE;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720019/2017-33

ii) data de consulta ao DTE: antes do decurso do prazo de quinze de registro do
documento o sujeito passivo consulta seu DTE. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
14.
No caso em análise, a intimação do resultado do julgamento de primeira instância
foi registrada no DTE do contribuinte em 05/10/2017 (e-fls. 458). A ciência ocorreu em
11/10/2017 (e-fls. 459), conforme extrato a seguir:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 11/10/2017 10:32:38, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 05/10/2017
11:41:03
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
DATA DE EMISSÃO : 13/10/2017
15.
Tendo em vista a higidez da ciência da recorrente e ausência de elementos
probatórios que afastem a intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
16.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 580
DF CARF MF
Original